Tribunal: TJDFT
Processo: 0700879-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700879-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUIZIO FAVARO JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIAO PARANA/SAO PAULO - SICREDI UNIAO PR/SP D E S P A C H O Esclareça, o agravante, o seu interesse recursal, tendo em vista que os autos de origem já foram encaminhados ao juízo declinado, conforme se infere do processo de origem. Informe, outrossim, o andamento do feito naquela Comarca. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 11 de março de 2020 19:42:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator